Tribunal: CARF
Processo: 18404.720197/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.720197/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.864 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
DECIO CARVALHO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO COMPLEMENTAR. RECOLHIMENTO DE MENSALÃO.
O recolhimento do imposto complementar pelo regime do mensalão é
facultativo e pode ser declarado na declaração de ajuste anual, contudo, para
ter direito ao reconhecimento de tais pagamentos, é dever do contribuinte
guardar os comprovantes de recolhimento dos Documentos de Arrecadação
Fiscal.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (Súmula CARF no63).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 09 de abril de 2018, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 24.903,00, a título de IRPF, ano-calendário 2013,
exercício 2014, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
compensação indevida de imposto complementar no valor de R$ 4.017,40.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.720197/2018-57
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720197/2018-57

Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) diferente do que o exercício anterior que foi pedido no estado de Minas
Gerais, cujo pedido de restituição de IR não causou problema algum, não
havendo qualquer tio de imposição de utilização do PER-DCOMP;
b) na época foi comprovado que era impossível a utilização do PER-DCOMP em
razão da impossibilidade de colocar os códigos de barras das DARF’s no
sistema para fins de restituição, uma vez que o Recorrente optou pelo débito
em sua conta bancária;
c) é portador de moléstia grave desde o ano de 2006, motivo pelo qual, durante o
exercício em tela, já era isento de imposto de renda; e
d) solicita a restituição do valor total de tributos que foram pagos ao Fisco.

O Recorrente instruiu sua impugnação com documentos de identificação (fls. 36).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 2a turma
da Delegacia da Receita federal do brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão de no 01-
35.495 – 2a Turma da DRJ/BEL, julgando improcedente a impugnação por entender, em síntese,
que não está em discussão neste processo o direito do Recorrente à isenção do IR por moléstia
grave, mas sim o valor do imposto recolhido com base na declaração original.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) é incapacitado, tem mais de 60 anos de idade, não enxerga direito, e ainda,
é portador de doença no coração, possui “stent”, sendo até mesmo sua
mobilidade reduzida.
b) auferiu no ano calendário a importância de R$ 128.071,00 (cento e vinte e
oito mil e setenta e um reais) da 1a fonte pagadora BANESPREV, que
reteve todos os tributos na fonte e R$ 26.789,00 (vinte e seis mil,
setecentos e oitenta e nove reais) da 2a (fonte pagadora), INSS.
c) as duas rendas resultaram no imposto a pagar de fls. 44 na importância de
R$ 4.017,40, valor este que foi recolhido aos cofres públicos.
d) pagou a primeira guia e as demais foram debitadas em conta.
e) o sistema PERDCOMP pede todas as guias de pagamento, impedindo que
o recorrente - que teve todos os tributos debitados em conta - efetue
pedido de restituição pelo sistema.
f) não há lei que o obrigue a usar o PERDCOMP, em razão de sua
incapacidade e considerando que os pagamentos foram efetuados através
de débito em conta.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720197/2018-57

g) requer a conversão do feito em diligência para fins de verificação do
recebimento ou não o crédito almejado, antes de se afirmar um equívoco
no seu preenchimento.
h) enriquecimento sem causa da União, ante a impossibilidade de utilização
do PERDCOMP e a recusa a efetuar a restituição através da DIRPF.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
pedido de restituição ou ressarcimento (fls. 99); (ii) comprovante de pagamento (fls. 101); (iii)
comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de IR (fls. 102); (iv) carteira de trabalho (fls.
103 e 104); (v) documentos de identificação (fls. 105); (vi) carta de concessão (fls. 106); (vii)
certidão PIS/PASESP/FGTS (fls. 107); (viii) laudo médico (fls. 108 a 13).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sob a possibilidade de o contribuinte efetuar compensação
de imposto complementar por ele recolhido.
O imposto complementar consistente em recolhimento facultativo efetuado pelo
contribuinte sob o código 0246 para antecipar o pagamento do imposto de renda devido na
Declaração de Ajuste Anual, no caso de recebimento de duas ou mais fontes pagadoras. Nesses
casos. Como é curial, os rendimentos são oferecidos à tributação separadamente pelas fontes
pagadoras, portanto, não há o recolhimento sobre a totalidade dos rendimentos recebidos no
mês.
O contribuinte não trouxe aos autos qualquer comprovação de recolhimento
complementar sob o código 0246, o qual permite o abatimento na DIRPF. Em âmbito
administrativo tributário incumbe ao contribuinte provar suas alegações, portanto, é descabido o
pedido de diligência para se comprovar que o montante deduzido teria adentrado aos cofres
públicos. Nesse sentido, veja-se o entendimento já manifestado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em caso análogo.

Ementa(s) - ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data
do
Fato
Gerador:
31/05/2010
ÔNUS
DA
PROVA.
DIREITO
CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do
CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não
homologou o pedido de compensação deve ser mantido. (Processo
10980.922312/2012-85 – Recurso Voluntário- Acórdão 3302-009.231 –
3a Seção de Julgamento/ 3a Câmara/2a Turma Ordinária - Seção de 26
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720197/2018-57

de agosto de 2020. Recorrente DIGA LOGISTICA EIRELI-
Interessado Fazenda Nacional).

Aduz ainda o contribuinte, a impossibilidade de efetuar a solicitação de restituição
via PERDCOMP, todavia, neste caso o contribuinte não está impedido de reaver seus créditos,
conforme disposto na IN 1717/2017, na impossibilidade de utilização do PERDCOMP, a
restituição pode ser requerida por meio do formulário Pedido de Restituição ou de
Ressarcimento, observe-se:

“Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer
a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo
sujeito passivo por meio do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização, por meio do
formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do
Anexo I desta Instrução Normativa.”

Neste sentido, não merece acolhimento as razões do recorrente de
enriquecimento sem causa da União, pois existem outras alterativas para reaver o alegado
crédito.
O contribuinte alega ser incapaz em decorrência do quadro de
glaucoma que apresenta CID H40 – H40 (laudo fls. 108, datado de 16 de novembro de 2016),
todavia, o recorrente não comprovou quadro de cegueira, ou a presença de qualquer outra das
moléstias que conferem direito à isenção, nos termos do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, in
verbis:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720197/2018-57

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da moléstia grave no ano-
calendário em que ocorreu o fato jurídico tributário, não há que se falar em aplicação de norma
de isenção.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital